Tribunal: TJSP
Processo: 0005079-37.2010.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Problemas pulmonares – Dúvidas sobre o nexo causal – Necessidade de nova perícia.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005079-37.2010.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
MARCELO
ALEXANDRE
BENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005079-37.2010.8.26.0445 -Voto no 29.396
2
Voto no 29.396
Apelação no 0005079-37.2010.8.26.0445
Apelante: MARCELO ALEXANDRE BENTO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA
ACIDENTE DO TRABALHO
Lei no 8.213/91

Problemas pulmonares
Dúvidas sobre o nexo causal

Necessidade de nova perícia.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA
Vistos.
A r. sentença de fls. 216/219, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária movida por MARCELO ALEXANDRE
BENTO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, por ausência de nexo causal, e isentou o vencido do pagamento
das verbas da sucumbência.
O autor apelou, buscando a inversão do julgado.
Recurso processado sem contrariedade.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005079-37.2010.8.26.0445 -Voto no 29.396
3
O autor afirma que foi acometido de problemas pulmonares
em razão das condições agressivas de trabalho como ajudante de
produção e oficial de panela II em aciaria. Daí sua pretensão ao
recebimento de benefício acidentário.
A perícia médica, essencial em demandas desta natureza,
constatou que o obreiro apresenta incapacidade parcial e permanente, em
razão de maior esforço. Todavia, não houve como analisar a relação de
causalidade com o trabalho, sendo necessária vistoria (fls. 115/118).
A vistoria foi realizada por outro perito (engenheiro),
conforme laudo e documentos de fls. 110/172. De acordo com o perito,
o ambiente verificado é insalubre devido a exposição ao calor (vide fls.
116).
Como o perito que realizou a avaliação médica deixou de
atuar na comarca, nomeou-se outro, que através da manifestação de fls.
191 descartou de forma taxativa o nexo, por afirmar que a temperatura
indicada na vistoria não é fator de risco para o desenvolvimento de
doenças pulmonares.
Respeitada a assertiva pericial de fls. 191, o quadro recomenda
nova avaliação médica, se possível por profissional especializado.
Além do fato do segundo perito não ter examinado o obreiro,
não se pode ignorar que se o calor a que estão expostos os funcionários
no setor vistoriado é insalubre, existe o risco de eclodir, ou agravar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005079-37.2010.8.26.0445 -Voto no 29.396
4
algum tipo de doença; do contrário seria um ambiente salubre.
Nesse cenário, mostra-se inconsistente qualquer conclusão
sobre o pressuposto em questão, não favorecendo a convicção necessária
para o julgamento da demanda.
Assim, converto o julgamento em diligência para a
realização de nova perícia médica, se possível por profissional
especializado, que deverá examinar o autor, verificar seu quadro atual de
saúde (se ainda persiste o quadro incapacitante) e aferir se as condições
de trabalho expostas na vistoria realizada podem, de alguma maneira, ter
concorrido para o quadro clínico existente, ou se, de fato, foi pneumonia
bacteriana e sequelas correlatas.
Para tanto, fixo os honorários periciais em R$ 900,00
(novecentos reais), quantia que deverá ser depositada pela autarquia no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da nomeação do novo perito pelo r.
juízo de origem. Desde já fica autorizado o levantamento da referida
importância, em favor do perito nomeado, após a apresentação do laudo.
O obreiro deverá apresentar todos os exames que dispuser,
inclusive os realizados até a véspera da perícia médica, para melhores
subsídios ao perito.
O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias,
facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e apresentação de
quesitos, nos termos do art. 465, § 1o, II e III do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005079-37.2010.8.26.0445 -Voto no 29.396
5
Com a vinda do laudo, dê-se vista às partes pelo prazo de 10
dias.
Diante do exposto, meu voto converte o julgamento em
diligência.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator